Tribunal: TJSP
Processo: 2263264-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada. Insurgência recursal, pretendendo o reconhecimento de inexigibilidade das astreintes pela ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação. Intimação pessoal, contudo, desnecessária no caso, pois realizada intimação eletrônica do patrono da executada via Diário Oficial. Precedentes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada. Insurgência recursal, pretendendo o reconhecimento de inexigibilidade das astreintes pela ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação. Intimação pessoal, contudo, desnecessária no caso, pois realizada intimação eletrônica do patrono da executada via Diário Oficial. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000005197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263264-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravado DJALMA SOUZA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3° juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.834.
Agravo de Instrumento no 2263264-12.2019.8.26.0000.
Agravante/Executada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.
Agravado/Exequente: Djalma Souza de Lima.
Juiz Dr. Carlos Eduardo de Moraes Domingos.
Origem: 1a Vara do Foro de Ferraz de Vasconcelos.
Processo na origem no 1000380-25.2017.8.26.0191.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que rejeitou a impugnação da executada. Insurgência
recursal, pretendendo o reconhecimento de inexigibilidade das
astreintes pela ausência de sua intimação pessoal para o
cumprimento da obrigação. Intimação pessoal, contudo,
desnecessária no caso, pois realizada intimação eletrônica do
patrono da executada via Diário Oficial. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 216/217 da origem que, no cumprimento de sentença,
assim dispôs:
“Vistos. Fls. 202/208: Trata-se de impugnação apresentada
por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por D.S.L. Alega,
em resumo, que a imposição de multa não foi precedida de intimação pessoal, fato qual
desconstitui a exigibilidade do montante apresentado pela exequente. Sustenta ainda a
inocuidade da multa impugnada, pois afirma que há impossibilidade no cumprimento da
obrigação. Exequente manifestou-se às fls. 212/215. Fundamento e decido. Afasto a alegação
pela necessidade de intimação pessoal da requerida, pois ciente a executada da obrigação que
lhe competia, bem como da multa fixada pela decisão de fls. 146, eis que regularmente intimada
nos autos para cumprimento da obrigação, tendo se manifestado às fls. 118/123, anteriormente
à fixação da multa. Igualmente, após o arbitramento da multa, também foi devidamente
intimada, tendo também se manifestado nos autos às fls. 181. Assim, não é o caso de
aplicar-se a Súmula invocada, pois a executada encontrava-se devidamente ciente nestes
autos da obrigação que lhe é imposta, antes de determinada a multa ora impugnada. Quanto à
impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da obrigação, este juízo já se manifestou
às fls. 146, razão pela qual afastada a alegação. Ressalto que a executada pretende trazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos autos de cumprimento de sentença matéria atinente ao processo de conhecimento, o
que não é lícito. Assim, afastados os argumentos apresentados, julgo improcedente a
impugnação apresentada pela executada. Manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento. Intime-se.”.
Insurge-se a executada, suscitando a necessidade
de intimação pessoal para o devido cumprimento da ordem judicial, conforme
Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona entendimentos dos
Tribunais a embasar sua pretensão recursal.
Pleiteia o provimento deste recurso para reforma da
r. decisão, afastando a exigibilidade da astreintes ante a ausência de intimação
pessoal.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo,
apenas para ser determinada a impossibilidade de um eventual levantamento
de quantia ou expropriação de bens até a apreciação do agravo pelo
Colegiado (fls. 39/41).
Contraminuta (fls. 45/47).
É o relatório.
Pese embora a irresignação recursal, o agravo não
comporta provimento.
No tocante à alegação da ora agravante de
ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de
fazer, o que ensejaria a sua inexigibilidade, razão não lhe assiste.
Isso pois, a Jurisprudência deste Eg. Tribunal e do
Col. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela suficiência da intimação
através do Diário de Justiça - na pessoa do advogado constituído pela parte -
para cumprimento da sentença, nos termos do art. 513, § 2o, I, do Novo Código
de Processo Civil, afastando-se, tacitamente, a incidência da Súmula 410 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. STJ, editada na égide do Diploma anterior.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
COMINATÓRIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça"
(Enunciado
Administrativo
n.
2).
2.
Segundo
entendimento do STJ, após a vigência da Lei n.
11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do
executado para cumprimento da obrigação de fazer
imposta em sentença, para fins de aplicação das
astreintes. 3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a
insurgência à luz do ordenamento jurídico e impor a aplicação
de sua jurisprudência, ainda quando advém alteração de
entendimento entre o período que intermedeia a interposição do
reclamo e seu definitivo julgamento. 4. Agravo interno
desprovido (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 62.961-
RJ, DJe 08.08.2018, Rel. Min. Gurgel de Faria).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 458, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC/73, rejeitam-se os
embargos de declaração. 2. Devidamente analisadas e
discutidas
as
questões
de
mérito,
e
fundamentado
suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.
458, II, do CPC/73 3. Após a vigência da Lei n. 11.232/2005,
não é necessária a intimação pessoal do devedor para o
cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação
de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do
advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial
não provido (AgInt no Recurso Especial n. 1.541.626-MS, DJe
21.05.2018, Rel. Min. Nancy Andrighi).
IMPUGNAÇÃO
Fase de cumprimento de sentença

Obrigação de fazer Pedido que objetiva que seja declarada
inexistente a dívida referente aos dias-multa, por ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de intimação pessoal da agravante, conforme Súmula 410
do STJ
Descabimento
Imposição que constou da
sentença,
concedendo
15
dias
para
cumprimento,
consistente na publicação do desagravo, após o transito
em julgado
Ciência inequívoca acerca da multa pelo
descumprimento da ordem judicial Período de 270 dias-multa
que alcançou R$338.326,90 (junho/2015) Alegação de que o
dano moral, arbitrado em R$20.000,00, é incompatível com o
valor da cobrança total da "astreinte" Pedido alternativo de
redução da quantia Possibilidade Art.537, parágrafo 1a, do
CPC Observância à proporcionalidade e razoabilidade, com o
fim de se evitar o enriquecimento ilícito Nova fixação limite em
R$100.000,00
Decisão parcialmente reformada
Recurso
parcialmente
provido.

(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2045415-79.2017.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/08/2017).
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação
de fazer. Execução de "astreintes". Desnecessidade de
intimação pessoal da obrigação de fazer imposta em
sentença
a
fim
de que incida multa cominatória.
Jurisprudência do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP. Agravo de Instrumento 2218762-90.2016.8.26.0000;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/08/2017).
E, nesse sentido, a r. decisão de fls. 71 do incidente
de cumprimento de sentença determinou a intimação da parte executada para
cumprimento da r. sentença: “Vistos. Intimem-se as executadas, pelo DJE, a
cumprirem a r. Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo
523 do Código de Processo Civil. Intime-se”.
Tal decisão fora publicada no DJE, constando do ato
de publicação o nome do patrono da agravante (fls. 73 da origem).
Nada, pois, a se alterar na r. decisão recorrida.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação
expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27737/2020
Agravo de Instrumento no 2263264-12.2019.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - Cdhu
Agravado: Djalma Souza de Lima
Interessado: Cia. de Seguros do Estado de São Paulo - Cosesp
DECLARAÇÃO DE VOTO No 2020
Com efeito, divirjo respeitosamente do entendimento do E. Relator; havia
mesmo imperiosa necessidade de intimação pessoal da CDHU para o cumprimento do
julgado, na forma da celebérrima Súmula 410 do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
Pesar da excelência dos Patronos que promovem a defesa da insurgente,
questões dessa magnitude, em considerando a condição de empresa pública da
insurgente, recomendam a intimação pessoal; notar a irrelevância do mandamento
judicial a respeito, que não prepondera sobre a Súmula suso apontada.
Por minha decisão, pois, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
F80578D
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
94E2BF7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2263264-12.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.